Tribunal: TJPA
Processo: 0811623-05.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811623-05.2023.8.14.0051

APELANTE: CLENILDO ALMEIDA DE VASCONCELOS

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS DEDUÇÕES CONTRATUAIS E ENCARGOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a validade de contrato de consórcio e determinar que a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente observasse as disposições contratuais e legais aplicáveis.

2.

A agravante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão ao não apreciar expressamente a legalidade das deduções contratuais referentes à taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal, bem como ao deixar de definir o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, defendendo a incidência da Súmula nº 35 do STJ e do Tema 312/STJ.

3.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática e alegando ausência de omissão ou interesse recursal, além de requerer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a legalidade das deduções contratuais incidentes sobre a restituição de valores pagos em contrato de consórcio; e (ii) saber se houve omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis à restituição das parcelas ao consorciado desistente.

III. Razões de decidir

5.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente as questões devolvidas ao Tribunal, concluindo pela validade do contrato de consórcio firmado entre as partes e pela inexistência de vício de consentimento, diante da existência de cláusula expressa e ostensiva afastando qualquer garantia de contemplação imediata.

6.

O contrato continha advertência clara no sentido de que não havia garantia de contemplação por sorteio, lance ou data determinada, circunstância suficiente para afastar a alegação de induzimento em erro ou prática abusiva pela administradora.

7.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não havendo nos autos prova de promessa de contemplação imediata ou qualquer conduta ilícita atribuível à administradora de consórcio.

8.

A decisão agravada também não incorreu em omissão quanto às deduções contratuais, pois ao determinar que a restituição dos valores observasse “as disposições contratuais e legais”, reconheceu implicitamente a incidência das cláusulas contratuais válidas e do regime jurídico previsto na Lei nº 11.795/2008, sendo desnecessária análise individualizada de cada encargo.

9.

A pretensão recursal de obter pronunciamento específico sobre taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal configura mero inconformismo com a fundamentação adotada, não caracterizando omissão apta a justificar a reforma do julgado.

10.

Também inexiste omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, uma vez que a decisão agravada adotou expressamente o entendimento firmado no Tema 312 do STJ, segundo o qual a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente é devida em até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio.

11.

A incidência dos juros moratórios pressupõe o inadimplemento da obrigação após o término do prazo legal e contratual para restituição, enquanto a correção monetária deve observar a sistemática consolidada pela Súmula nº 35 do STJ.

12.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

13.

O agravo interno traduz mera pretensão de rediscussão do mérito já decidido, providência incompatível com a finalidade do recurso.

14.

Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por não se verificar manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório do recurso.

IV. Dispositivo e tese

15.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a decisão judicial determina que a restituição de valores pagos em contrato de consórcio observe as disposições contratuais e legais, ainda que sem análise individualizada de cada dedução contratual. 2. A aplicação do Tema 312/STJ afasta alegação de omissão quanto ao termo inicial da restituição, dos juros moratórios e da correção monetária devidos ao consorciado desistente. 3. O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já adequadamente enfrentada pela decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.021, §4º, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010 (Tema 312); STJ, Súmula nº 35; TJPA, Apelação Cível 0800665-34.2021.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJDFT, Apelação Cível 0709707-49.2023.8.07.0009, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 22.05.2024; TJSP, Apelação Cível 1003458-23.2023.8.26.0189, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811623-05.2023.8.14.0051

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADA: CLENILDO ALMEIDA DE VASCONCELOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, em face da decisão monocrática, que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao seu recurso.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO DE 1º GRAU

Na exordial o autor alegou que foi induzido pela requerida a participar de um consórcio para aquisição de uma lancha mediante promessa de contemplação rápida, o que não se concretizou. Afirmou ter pago R$ 15.010,00 e, ao solicitar a desistência, foi informado que receberia apenas aproximadamente R$ 3.000,00, considerando tal retenção abusiva. Pleiteou a rescisão do contrato n.º 719505, grupo 2044, e a devolução dos valores pagos.

Contestação da ré defendendo a legalidade das cláusulas contratuais, argumentando que as retenções previstas são legítimas e de acordo com a Lei 11.795/08, que regulamenta o sistema de consórcio.

O juízo de origem considerou a relação consumerista, declarou nulas as cláusulas abusivas que previam retenção de 20% dos valores pagos, determinou a rescisão contratual e a restituição dos valores corrigidos com dedução apenas de taxa de administração proporcional.

Transcrevo trecho da SENTENÇA objurgada:

ANTE O EXPOSTO, com base no Art. 290, do NCPC/2015, torno EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em tudo considerando a inércia da parte Requerente em promover o recolhimento de custas e/ou despesas de sua incumbência, motivo pelo qual DETERMINO à Secretaria Judicial que providencie o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e proceda à competente BAIXA DEFINITIVA no presente feito.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, a mesma isenta do recolhimento, conforme dicção do Art. 22, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Em suas RAZÕES RECURSAIS 9id.27770193) a MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA sustenta que o contrato firmado entre as partes dispõe de forma clara e objetiva sobre as condições de contemplação e retenções aplicáveis.

Afirma que NÃO há nos autos qualquer prova de que tenha sido prometida ao apelado contemplação antecipada da cota. Ressalta que a ausência de elementos probatórios nesse sentido evidencia a inexistência de qualquer irregularidade na oferta do contrato.

No tocante às cláusulas contratuais, sustenta que estas estão em conformidade com a Lei nº 11.795/2008 e que a retenção de percentuais é legítima para cobertura de despesas administrativas e prejuízos ao grupo.

Por fim, a apelante defende que a devolução dos valores pagos pelo apelado deve observar as disposições contratuais e a Lei nº 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios. Nesse sentido, argumenta que a restituição deve ocorrer ao final do grupo ou mediante contemplação da cota, conforme pactuado no contrato e disposto na legislação aplicável.

Diante disso, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença para reduzir os valores de restituição e determinar que a devolução ocorra nos termos contratuais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Proferi decisão monocrática, os seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos em contrato de consórcio para aquisição de embarcação, sob alegação de induzimento em erro pela promessa não cumprida de contemplação imediata. A sentença reconheceu relação de consumo, declarou abusiva cláusula de retenção de 20% dos valores pagos e determinou restituição com dedução apenas da taxa administrativa proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de alegada promessa de contemplação imediata no contrato de consórcio; e (ii) estabelecer o momento jurídico adequado para a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa e ostensiva informando que não há garantia de contemplação por sorteio, lance ou data determinada, o que afasta a alegação de induzimento ao erro.

4. O ônus da prova incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, sendo que a inversão do ônus nos termos do art. 6º, VIII, do CDC exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, o que não se verificou no caso.

5. Ausente comprovação de conduta ilícita ou promessa enganosa por parte da administradora de consórcio, inexiste fundamento para indenização por danos morais.

6. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312), firmou entendimento de que a devolução das parcelas ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, e não de forma imediata.

7. A jurisprudência majoritária nacional e local reitera a legalidade desse prazo, com fundamento nos arts. 22, 30 e 31, I, da Lei nº 11.795/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de cláusula contratual clara e destacada que afasta a garantia de contemplação imediata impede o reconhecimento de vício de consentimento por parte do consorciado.

2. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme previsão contratual e jurisprudência consolidada no Tema 312 do STJ.

3. A ausência de comprovação de conduta ilícita ou prática abusiva pela administradora de consórcio afasta a caracterização de dano moral indenizável.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 932, IV, "b"; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010 (Tema 312); TJPA, Apelação Cível 0800665-34.2021.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 22.10.2024; TJDFT, Ap. Cív. 0709707-49.2023.8.07.0009, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 22.05.2024; TJSP, Ap. Cív. 1003458-23.2023.8.26.0189, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 21.02.2024.

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no ID. 30022887, alegando que a decisão incorreu em omissão quanto à análise da legalidade das deduções contratuais previstas no contrato de consórcio, especialmente no tocante à taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal, as quais, segundo sua argumentação, não foram analisadas expressamente pela decisão embargada.

Alega ainda que a decisão foi omissa quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, argumentando que, nos termos da Súmula 35 do STJ, tais encargos deveriam incidir apenas a partir do momento em que a restituição dos valores pagos se tornar devida, ou seja, ao fim do grupo.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos com efeito modificativo, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas, esclarecendo-se o alcance da decisão quanto aos descontos e encargos legais incidentes.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 30490438.

Proferi decisão monocrática, os seguintes termos:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DESCONTOS CONTRATUAIS E TERMO INICIAL DE ENCARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por administradora de consórcio contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da própria embargante para determinar que a devolução dos valores pagos pelo consorciado excluído ocorra conforme disposições contratuais e legais, ou seja, ao término do grupo, nos moldes do Tema 312/STJ. A embargante alegou omissão quanto à legalidade das deduções contratuais (taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal) e quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão foi omissa quanto à análise da legalidade dos descontos contratuais na devolução de valores pagos em consórcio; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial dos encargos legais de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada determina que a restituição de valores observe as “disposições contratuais e legais”, o que abrange, de forma implícita porém suficiente, os descontos contratuais pactuados, não sendo necessária a análise individualizada de cada encargo.

4. Ao acolher a tese do Tema 312/STJ, a decisão pressupõe que a incidência de correção monetária e juros se dará apenas após o encerramento do grupo, inexistindo omissão relevante, mesmo sem menção expressa à Súmula 35/STJ.

5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa nem à modificação do conteúdo decisório, salvo vícios expressos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os quais não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A remissão genérica à observância das disposições contratuais e legais é suficiente para afastar alegação de omissão quanto aos descontos contratuais em consórcio; 2. A definição do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios decorre logicamente da aplicação do Tema 312/STJ, sendo desnecessária sua expressa menção; 3. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo nos casos de vício formal previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, 1.026, §2º, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 312; STJ, Súmula 35; STJ, REsp 401.749/SC, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 24/02/2003; STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; TJ-MG, ED: 10236180012858002, j. 20.02.2020; TJ-SP, EMBDECCV: 1001376-42.2018.8.26.0529, j. 11.03.2022.

A MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs Agravo Interno sustentando que a decisão foi omissa ao não reconhecer expressamente a legalidade das deduções contratuais, como taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal, previstas na Lei nº 11.795/08.

Argumenta ainda que o título judicial precisa definir de forma clara o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, defendendo que a restituição ao consorciado desistente somente é devida após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ e Súmula 35.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada.

CLENILDO ALMEIDA DE VASCONCELOS apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração da empresa.

Sustenta que a administradora já obteve decisão totalmente favorável na apelação, que determinou a restituição dos valores conforme o contrato e a legislação aplicável, inexistindo interesse recursal ou qualquer omissão no julgado.

Argumenta que as questões relativas às deduções contratuais, juros e correção monetária devem ser discutidas na fase de liquidação de sentença, não cabendo ao Tribunal antecipar detalhes de cálculo em sede recursal.

Afirma ainda que o agravo possui caráter manifestamente protelatório, requerendo sua rejeição integral e a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o Agravo Interno não merece provimento, porquanto a decisão monocrática agravada examinou adequadamente as questões devolvidas à apreciação desta Corte, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar sua reforma.

A controvérsia recursal originária cingia-se à validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, à alegação de vício de consentimento e à condenação por danos morais.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática proferida no julgamento da apelação, a autora sustentava ter sido induzida a erro ao aderir ao grupo de consórcio, acreditando que receberia carta de crédito contemplada de forma imediata. Todavia, da análise do contrato de grupo de consórcio acostado aos autos, restou evidenciado que inexistiu qualquer prática enganosa ou induzimento ilícito por parte da administradora.

Isso porque consta de forma clara, ostensiva e inequívoca no instrumento contratual, logo após a assinatura das partes, a advertência segundo a qual: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO, NEM DE SORTEIO, NEM POR LANCE! NÃO ASSINE ESTE CONTRATO SEM LER!”, circunstância suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento ou erro substancial.

A decisão monocrática também assentou que incumbia à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos elementos capazes de demonstrar eventual promessa de contemplação imediata ou qualquer conduta abusiva por parte da empresa ré.

Destacou-se, ainda, que a simples invocação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus probatório, especialmente quando ausentes elementos mínimos de verossimilhança das alegações.

Nesse contexto, a reforma da sentença de origem decorreu justamente do reconhecimento da higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes, em consonância com a Lei nº 11.795/08 e com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo contratos de consórcio.

Nesse sentido, colacionado julgados deste E. Tribunal de justiça em caso idênticos, envolvendo contratação de consórcio:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antonilza da Conceição Sousa de Sousa contra sentença que julgou improcedente a ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra CNK Administradora de Consórcios Ltda. A autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar consórcio com promessa de contemplação imediata, o que não ocorreu, pedindo a nulidade do contrato e indenização pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e consequente nulidade da sentença; e (ii) verificar se houve erro substancial no contrato de consórcio por promessa de contemplação imediata, justificando a nulidade do contrato e a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide, conforme art. 355 do CPC, se entende que as provas documentais são suficientes para formar seu convencimento. No caso, a gravação de conversa entre as partes, onde a autora confirmou ciência das condições contratuais, torna desnecessária a prova testemunhal.

2. A cláusula contratual era clara ao informar que a contemplação se daria por sorteio ou lance, não havendo promessa de contemplação imediata. A gravação confirma que a autora estava ciente dessas condições, afastando a alegação de erro substancial ou má-fé da administradora.

3. O contrato de consórcio segue as disposições da Lei nº 11.795/2008, prevendo a restituição dos valores pagos em caso de desistência, com as devidas retenções, não havendo recusa de devolução pela administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJ-PA 0800665-34.2021.8.14.0049, Relator: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 1ª Turma de direito Privado, Data de Julgamento: 22/10/2024),

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PA , Relator: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 1ª Turma de direito Privado, Data de Julgamento: 22/10/2024),

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PA Relator: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de direito Privado, Data de Julgamento:23/01/2022),

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto às deduções contratuais e encargos incidentes sobre os valores a serem restituídos. A decisão agravada foi suficientemente clara ao determinar que a devolução dos valores pagos deveria observar “as disposições contratuais e legais”, reconhecendo, portanto, a incidência do regime jurídico previsto na Lei nº 11.795/08 e das cláusulas validamente pactuadas pelas partes.

A pretensão da agravante de obter pronunciamento específico acerca da legalidade individualizada de taxa de adesão, seguro, fundo de reserva e cláusula penal revela mero inconformismo com a técnica de fundamentação adotada, não caracterizando omissão relevante. Uma vez reconhecida a validade do contrato e afastada a abusividade declarada na sentença, resta naturalmente restabelecida a eficácia das disposições contratuais compatíveis com a legislação de regência, sendo desnecessária análise minuciosa e antecipada de cada encargo em sede recursal.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios. A decisão monocrática adotou entendimento expressamente alinhado ao Tema Repetitivo nº 312 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a restituição das parcelas vertidas pelo consorciado desistente somente é exigível em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DOART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELOCONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTODO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

Consequentemente, os juros moratórios apenas incidem após eventual descumprimento dessa obrigação no prazo legal e contratual, enquanto a correção monetária deve observar a sistemática consolidada pela Súmula nº 35 do STJ.

Em igual sentido tem decido os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS PAGAS. TEMA REPETIVIVO 312/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente não será imediata, mas sim, em até trinta dias a contar do prazo contratualmente previsto para o encerramento do plano, nos termos do entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 312. 2. Na hipótese, em que pese o motivo de doença grave, a autora desistiu da contratação firmada, não havendo que se falar em restituição de valores de forma imediata. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 0709707-49.2023.8.07.0009 1867370, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

Apelação. Ação de restituição de valores pagos decorrentes de contrato de consórcio. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré 1. Momento da restituição das quantias pagas. A restituição das quantias não mais pode ocorrer antes da contemplação por sorteio do consorciado desistente, ou então do encerramento do grupo, observando-se, neste caso, o prazo para pagamento em até 30 (trinta) dias a contar da data prevista contratualmente para o encerramento do plano. Inteligência dos artigos 22, 30 e 31, inc. I, todos da Lei nº 11.795/2008, e do entendimento assentado pelo STJ no Resp Repetitivo nº 1.119.300-RS. Contrato que possibilita ao consorciado excluído participar dos sorteios, nessa condição. Restituição que se dará no termo que ocorrer antes, conforme determinado na sentença, à falta de questionamento recursal. 2. Correção monetária. Incidência a partir dos desembolsos das mensalidades adimplidas pelo consorciado, com base na tabela prática do TJSP. Inteligência da Súmula nº 35 do STJ. 3. Juros de mora. Incidência a partir do final do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data do encerramento do consórcio, se não houver pagamento. Precedentes do STJ. 4. Taxa de adesão. Valores a serem restituídos correspondem à integralidade das parcelas pagas, deduzidos tão somente os valores pagos a título da taxa de administração, proporcionalmente ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo, por ser o período em que teve seus recursos gerenciados pela administradora. 5. Multa contratual. Cláusula penal prevista para hipótese de exclusão/desistência do consorciado. Inaplicabilidade. Ausente prova do prejuízo sofrido. 6. Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios, em razão do trabalho recursal adicional. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003458-23.2023.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 21/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Assim, verifica-se que a decisão agravada enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para solução da lide, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Na realidade, o presente Agravo Interno traduz pretensão de rediscussão do mérito já decidido, finalidade incompatível com a estreita via recursal eleita.

Por fim, rejeito o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por não verificar manifesta inadmissibilidade ou caráter evidentemente protelatório do recurso, mas mero exercício do direito de recorrer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e, por conseguinte, preservou o decisum que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a validade do contrato firmado entre as partes e determinar que a restituição dos valores pagos observe as disposições contratuais e legais aplicáveis.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026